Tribunal: STF
Processo: AI 518700
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-02-15
Data de publicação: 2005-02-15

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- A parte agravante não demonstra que
constem dos autos as peças que o despacho agravado teve como
ausentes, quais sejam, a cópia do acórdão recorrido, certidão da
respectiva intimação, petição de interposição do recurso
extraordinário, contra-razões (ou certidão de sua não-interposição)
e a procuração outorgada ao advogado do agravante, peças de traslado
 obrigatório, cuja ausência acarreta o não-conhecimento do agravo de
 instrumento, mesmo quando o processo versar matéria eleitoral.
Agravo regimental a que se nega provimento.